Tribunal: TJDFT
Processo: 0745488-67.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-29

Ementa:
Órgão: 1a Turma Cível Classe: Agravo de Instrumento Processo n.: 0745488-67.2020.8.07.0000 Agravante: THIAGO BATISTA MARTINS Agravado(s): RESIDENCIAL ASTRAL Relatora: Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Thiago Batista Martins contra a decisão do juízo da 2a Vara Cível de Ceilândia (Id 20492509, p. 1-4), proferida nos autos da ação de obrigação de fazer c/c pedido de tutela provisória de urgência, n. 0712537-11.2020.8.07.0003, ajuizada pelo agravante em desfavor do condomínio Residencial Astral, que indeferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela, buscada para determinar a proibição de reabertura das áreas de lazer do condomínio até serem debatidas as regras de segurança pela assembleia geral extraordinária, bem como para determinar sua realização imediatamente para deliberar sobre a liberação do uso de áreas comuns, sob pena de multa diária até o cumprimento efetivo do determinado pelo juízo. Nas razões recursais (Id 20491304, p. 1-14), o agravante, em síntese, faz breve incursão fática sobre a motivação para a propositura da lide. Afirma, apesar da pandemia da Covid-19, ter havido reabertura desordenada das áreas comuns do condomínio sem a aprovação dos moradores, de forma unilateral pela síndica e com ausência de fundamentação legal. Ressaltou ter a síndica, anteriormente, restringido o acesso dos condôminos aos espaços comuns com a finalidade de conter a proliferação do coronavírus, todavia ela agora deliberou pela reabertura das áreas de uso coletivo sem adoção de medidas para evitar a contaminação. Por essa razão, pleiteia a concessão de tutela de urgência com o objetivo de preservação da incolumidade física dos moradores, para determinar a discussão da reabertura geral dos espaços comuns do condomínio com adoção de medidas de segurança em assembleia (Id 20491304, p. 5). No que concerne à probabilidade do direito, afirma que, salvo o decreto distrital sobre o uso obrigatório de máscaras, nenhum outro regulou as relações privadas inerentes ao condomínio e seus condôminos, não havendo menção aos condomínios e ao fechamento das áreas comuns, e nem referência apta a embasar a atual abertura determinada pela síndica, que estaria “legislando”, e essa conduta, obviamente, seria ilegal. Cita o art. 11 do Regime Jurídico Emergencial e Transitório das Relações Jurídicas de Direito privado, Lei n. 14.010/2020, concessivo de poderes ao síndico para restringir ou proibir a utilização das áreas comuns, ter sido vetado. Alega depender de aprovação dos condôminos a realização de atos extrapoladores do previsto em convenção ou regimento interno, como reabertura de espaços comuns ou medidas restritivas transitórias de preservação da saúde, porque expõem a saúde dos moradores a risco em razão da pandemia de Covid-19. Sobre o perigo de dano, afirma ter sido anunciada, no dia 23/9/2020, a reabertura da área comum por meio de comunicado dúbio, realizado exclusivamente em grupo de WhatsApp, sem definição junto aos condôminos de regras garantidoras do distanciamento necessário e da proteção da coletividade de condôminos. Diz ter a síndica se omitido a dar esclarecimentos, quando questionada por moradores, quanto ao fato de ter ocorrido a reabertura. Assinala outros moradores haverem tomado conhecimento da reabertura dos espaços comuns informalmente ao ver moradores usando os espaços comuns até então interditados unilateralmente pela síndica para conter a disseminação do coronavírus no condomínio. Acentua não ter ocorrido comunicação clara e formal sobre as regras de prevenção à Covid-19, além da negligência da síndica na condução das medidas de fechamento e de abertura da área comum. Discorre sobre exemplos de outros condomínios no tratamento da questão e as falhas apontadas no processo de abertura empreendido pela síndica sem deliberação assemblear. Por tais razões, busca sensibilizar o Judiciário sobre o risco potencial a que estão submetidos os condôminos por conta de decisões autoritárias, unilaterais e desprovidas de fundamentação legal e científica. Sustenta a reversibilidade da medida, pois, caso seja indeferido o requerido ao final do processo, será possível restabelecer os poderes da síndica para deliberar sem anuência da assembleia de condôminos, podendo inclusive dispor de modo diverso do acordado em assembleia. Alega distinção entre o presente pedido de tutela de urgência e os argumentos utilizados pelo magistrado para indeferir o primeiro pedido formulado no processo de referência. Ressalta que todos os atos desempenhados pelo síndico devem estar pautados em lei ou normas internas (Convenção e Regimento), bem como em decisões tomadas pelos condôminos em assembleia, no interesse do bem comum. Discorre, em casos em que decisões extrapolarem as atribuições de gestão do condomínio, com sujeição de risco à incolumidade física dos condôminos, sobre a obrigatoriedade da síndica em submeter a questão à assembleia. Esclarece que o Regime Jurídico Emergencial e Transitório das Relações Jurídicas de Direito privado, Lei n. 14.010/2020, permite a realização de assembleia por meio eletrônico, independentemente de previsão em regimento. Diante de todo o exposto, requer que a relatoria declare a manifesta nulidade da decisão atacada tomada pela síndica do condomínio agravado, mediante a concessão de tutela provisória de urgência antecipada em caráter incidental, nos termos do art. 300 do CPC, para determinar a proibição de reabertura da academia ou outras áreas comuns sem prévia deliberação dos condôminos em assembleia a ser convocada no prazo de 5 (cinco) dias, para decidir sobre essa questão e, em caso de aprovação, deliberar também sobre definição de regras de segurança para evitar a proliferação do coronavírus. Não sendo esse o entendimento, que, ao final, dê-se provimento ao presente recurso, para cassar a decisão ora agravada, para determinar: a) que seja proibida a reabertura das áreas comuns até que sejam debatidas as regras de segurança pela assembleia geral extraordinária, e seja convocada assembleia imediatamente, sob pena de multa diária até o cumprimento efetivo do determinado pelo juízo; b) subsidiariamente, requer que sejam adotadas medidas de prevenção à aglomeração e disseminação do vírus em tais áreas, com agendamento para utilização com limite de tempo de uso, além de limite de usuários; higienização ao menos diária; limitação do uso por pessoas não residentes; disponibilização de álcool gel nas áreas liberadas, orientação sobre uso da máscara na área da piscina; bem como outras medidas que efetivamente permitam uma reabertura segura. Preparo devidamente recolhido (Id 20491306, p. 1). É o relato do necessário. Decido. O presente recurso não ultrapassa a barreira do conhecimento. Vejamos. O pronunciamento judicial contra o qual se insurge o agravante e que indeferiu a tutela de urgência foi proferida em 23/7/2020 (Id 68376232 do processo de referência). Após a mencionada decisão, em 25/9/2020, houve pedido de desistência da ação (Id 73223544 do processo de referência). Em 6/10/2020, o demandante, ora recorrente, apresentou pedido de retratação da desistência e requereu o prosseguimento da lide (Id 73936132 do processo de referência). Em 7/10/2020 (Id 74069310 do processo de referência), o agravante apresentou novo pedido de tutela de urgência com o mesmo teor do anterior indeferido. Ao analisá-lo, em 8/10/2020, o juiz proferiu despacho, em que se limitou a dizer “nada a prover”, tendo em vista a manutenção dos motivos para o indeferimento (Id 74172622 do processo de referência). Esse pronunciamento é equivocamente indicado pelo agravante como sendo a “decisão” agravada (Id 20491308). O ato emanado do juízo, consistente em “nada a prover”, não constitui pronunciamento judicial de natureza decisória, não havendo, pois, conteúdo decisório a ser impugnado. Trata-se de despacho e, como tal, irrecorrível, nos termos do art. 1.001 do CPC[1]. De fato, em atenção à definição estabelecida pelo art. 203 do CPC[2], entendo não se tratar de decisão interlocutória o pronunciamento judicial ora impugnado (Id 20491308), porquanto apenas externa nada haver para decidir, porque a questão submetida à deliberação judicial foi alvo de apreciação anterior e os motivos considerados para o indeferimento daquele pedido se mantêm. Não há, concretamente, conteúdo resolutório algum de questão no curso do processo, senão mero impulso processual. Afinal, a questão foi submetida à análise do juízo e, na ocasião, foi deliberada em conformidade com o entendimento expressado pelo i. magistrado no pronunciamento judicial não atacado. Confira-se a jurisprudência deste e. Tribunal de Justiça sobre a matéria em exame: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRONUNCIAMENTO JUDICIAL SEM CONTEÚDO DECISÓRIO. AÇÃO DE ORIGEM SENTENCIADA E COM TRÂNSITO EM JULGADO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANUTENÇÃO. 1. O Agravo de Instrumento não preencheu os pressupostos objetivos de admissibilidade, porquanto desafia pronunciamento judicial desprovido de carga decisória. 2. Considerando que o magistrado de primeiro grau limitou-se a declarar que nada havia a prover, em razão de a ação originária já ter sido sentenciada, e com trânsito em julgado, impõe-se concluir que referido pronunciamento não apresenta carga decisória, não sendo, portanto, recorrível por Agravo de Instrumento. 3. Agravo Interno conhecido e não provido. (Acórdão 1186581, 07050130620198070000, Relator: NÍDIA CORRÊA LIMA, 8a Turma Cível, data de julgamento: 10/7/2019, publicado no DJE: 25/7/2019) (grifos nossos) AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. JULGAMENTO SIMULTÂNEO. PRINCÍPIOS DA CELERIDADE E DA ECONOMIA PROCESSUAL. AUSÊNCIA DE CONTEÚDO DECISÓRIO. DESPACHO. IRRECORRIBILIDADE. ART. 932 III CPC. RECURSOS INADMISSÍVEIS. RECURSOS NÃO CONHECIDOS. 1. Os despachos de "nada a prover" e que intima a parte em atenção ao disposto no art. 10 do CPC não possuem conteúdo decisório, não podendo ser objeto de recurso, em atenção ao disposto no art. 1.001 do CPC. 2. Além disto, o CPC é claro ao estabelecer que só cabem Agravo de Instrumento e Agravo Interno em face de decisão interlocutória, o que não é caso dos autos. 3. O art. 932, III do CPC estabelece que os recursos inadmissíveis não podem ser conhecidos. 4. Agravo interno e Agravo de Instrumento não conhecidos. (Acórdão 1029402, 07019487120178070000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 5/7/2017, publicado no DJE: 26/7/2017) (grifos nossos) Não bastassem tais argumentos, considerada a primeira manifestação proferida pelo Juízo de origem, efetivamente analisadora e indeferidora do pedido de tutela de urgência (Id 68376232 do processo de referência), reconheço a intempestividade da insurgência contra a referida decisão, exarada em 23/7/2020, porque a reiteração consiste em burla à preclusão temporal pela falta de impugnação oportuna. Convém lembrar ter o agravante desistido da demanda, em vez de recorrer contra a decisão de indeferimento da tutela de urgência. Posteriormente, ao se retratar, reagitou-a, sem agregar nada de novo ao requerimento anterior. Falar de outros espaços comuns na tentativa de indicar alteração fática não se mostra razoável, porque academia e demais áreas comuns não foram progressivamente liberadas, senão todas simultaneamente. Por esse motivo, é de se entender haver o agravante, na reiteração do pedido de tutela de urgência, revolvido questão preclusa pela falta de impugnação em tempo oportuno e por haver também aceitado anteriormente a resolução empreendida, cuja cognição se mostra inviável, nos termos do art. 507 do CPC: É vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão. Trago à colação julgados deste c. Tribunal de Justiça sobre a questão: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO. DECISÃO QUE REVOGA PARTE DA DECISÃO QUE CONCEDEU TUTELA DE URGÊNCIA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO À PRIMEIRA DECISÃO. PRECLUSÃO LÓGICA. RECURSO NÃO CONHECIDO. 1. Nos termos do artigo 507 do Código de Processo Civil, "É vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão." 2. O instituto da preclusão lógica está previsto no "caput" do artigo 1.000 do Código de Processo Civil, ao dispor que "A parte, que aceitar expressa ou tacitamente a sentença ou a decisão, não poderá recorrer". 3. Não há lógica na pretensão de a parte devedora ver modificada a decisão que reduziu a penhora à metade dos aluguéis se se conformou com a decisão anterior que deferiu a penhora da integralidade dos aluguéis, pois da primeira não recorreu. 4. Agravo de Instrumento não conhecido. Unânime. (Acórdão 1244484, 07219846620198070000, Relator: FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, data de julgamento: 22/4/2020, publicado no DJE: 5/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REDIBITÓRIA. PRELIMINAR. NÃO CONHECIMENTO. CABIMENTO DO AGRAVO. MATÉRIA IMPUGNADA. MAIOR DETALHAMENTO DE VEÍCULO RESERVA. APRECIAÇÃO EM DECISÃO ANTERIOR. REITERAÇÃO. HIPÓTESE NÃO PREVISTA NO ART. 1.015 DO CPC. PRECLUSÃO. RECURSO NÃO CONHECIDO. 1. A decisão que se limita a afastar o reiterado requerimento do autor atinente à especificação do veículo reserva, por se tratar de questão já apreciada pelo Juízo, bem como que analisa se o veículo indicado pela ré se enquadra, em princípio, nos parâmetros definidos em decisão anterior, não configura hipótese de cabimento prevista no art. 1.015 do CPC. 2. Conforme dispõe o artigo 507 do CPC, "é vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão". 3. Descabida nova análise quanto à necessidade de detalhamento do veículo reserva por ter sido expressamente afastada em decisão anterior que concedeu a tutela de urgência, oportunamente não impugnada, acarretando preclusão. 4. Preliminar acolhida. Recurso não conhecido. (Acórdão 1219338, 07194591420198070000, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 27/11/2019, publicado no DJE: 10/12/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Concluo, portanto, pelo manifesto descabimento do agravo de instrumento para impugnar o pronunciamento judicial de nada a prover, exarado pelo Juízo de origem, por carecer de conteúdo decisório. Ante o exposto, com fundamento no art. 932, III, do CPC[3], c/c o art. 87, III[4], do RITJDFT, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento manifestamente incabível. Publique-se. Intime-se. Oportunamente, dê-se baixa na distribuição e arquivem-se. Brasília, 26 de outubro de 2020. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora [1] Art. 1.001. Dos despachos não cabe recurso. [2] Art. 203. Os pronunciamentos do juiz consistirão em sentenças, decisões interlocutórias e despachos. § 1o Ressalvadas as disposições expressas dos procedimentos especiais, sentença é o pronunciamento por meio do qual o juiz, com fundamento nos arts. 485 e 487, põe fim à fase cognitiva do procedimento comum, bem como extingue a execução. § 2o Decisão interlocutória é todo pronunciamento judicial de natureza decisória que não se enquadre no § 1o. § 3o São despachos todos os demais pronunciamentos do juiz praticados no processo, de ofício ou a requerimento da parte. § 4o Os atos meramente ordinatórios, como a juntada e a vista obrigatória, independem de despacho, devendo ser praticados de ofício pelo servidor e revistos pelo juiz quando necessário. [3] Art. 932. Incumbe ao relator: (...) III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida; (...) [4] Art. 87. São atribuições do relator, nos feitos cíveis, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: (...) III - não conhecer, negar ou dar provimento a recurso, nos termos dos art. 932, III, IV e V, do Código de Processo Civil;